Tribunal: TJDFT
Processo: 0752590-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No do Processo: 0752590-43.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANDERSON DE MELO PANTALEAO IMPETRANTE: ANDERSON DE MELO PANTALEÃO AUTORIDADE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido de concessão de liminar, impetrado por Anderson de Melo Pantaleão em seu próprio favor, em decorrência do Processo Administrativo no 08191.031018/2020-17, cujo Relatório Conclusivo da Comissão recomenda a aplicação da penalidade de suspensão de 5 (cinco) dias, convertida na multa de 50% por dia de vencimento ou remuneração, nos termos dos artigos 129 e 130, § 2°, da Lei 8.112/90, por violação aos deveres funcionais previstos nos incisos IX e XI do artigo 116 da Lei 8.112/90, bem como na proibição contida no inciso V do artigo 117 da Lei n° 8.112/90. Assim relata o Impetrante: “No dia 17 de março de 2020, o paciente compareceu a sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na sala da secretaria do Conselho Superior, local até então laborava mas estava no gozo de licença médica, onde travou uma discussão com a Secretária Executiva Lívia Linhares. O motivo da contenta foi a dispensa arbitrária das suas funções, ainda em licença médica, por telefone, por parte da referida secretária executiva, sob a alegação de que o paciente teria insistido em recusar-se a tirar férias logo após o fim da licença médica, decorrente de uma cirurgia na coluna lombar. Ocorre que no decorrer da discussão, compareceu à sala um Senhor identificando-se como Carlos Alberto Alves Lemes, Agente de Segurança, com a função de acalmar os ânimos. O Senhor Carlos Alberto Alves Lemes produziu o registro de acionamento no 388/2020, no qual, segundo sua percepção, narrou os acontecimentos. Este documento acabou gerando uma Sindicância Acusatória contra o paciente, Processo Administrativo no 08191.031018/2020-17. Desta feita, o paciente, desde o princípio, foi vítima do abuso de autoridade, uma vez que, o cargo de Agente de Segurança inexiste na estrutura do MPDFT e o Senhor Carlos Alberto Alves Lemes, na verdade, é Major da PMDF, lotado na Secretaria de Segurança Institucional. Ora, no regime democrático de Direito cabe ao servidor público civil ou militar identificar-se e assinar documentos oficiais com a sua verdadeira função. Se o cargo de “agente de segurança” não existe, trata-se de uma situação de abuso. É certo que o Major Lemes é cedido ao MPDFT, no entanto, em momento algum identificou-se regularmente. O senhor Lemes não usa o uniforme da PMDF ou nenhum distintivo que o diferencie dos demais servidores. É certo que existem atividades especiais com policiais descaracterizados, mas não era o caso. Ademais, todos os 17 (dezessete) militares cedidos ao MPDFT não utilizam uniforme ou distinto, parecendo-se “agentes infiltrados” no órgão para “zelar pelo bem estar dos servidores e membros”. A estrutura administrativa do MPDFT não prevê que cargos sejam privativos de oficiais ou praças da PMDF. Frisando que o cargo de “agente de segurança” não existe, portanto houve uma ilegalidade no registro de acionamento que originou a sindicância acusatória. Devendo-se observar o Acórdão 439/2020- TCU – Plenário e a Lei no 13.690/2018. Ante o Relato do Major Lemes, o Secretário-Geral do MPDFT considerou necessidade de adotar medidas cautelares contra o paciente, que até hoje vigoram, de forma abusiva e injustificável em tempos de pandemia, onde os servidores estão em teletrabalho. Medida cujo prolongamento indeterminado causou cerceamento de defesa e constrangimento ilegal ao paciente. Como se vê, todos os atos narrados foram ratificados pela sua Excelência a Procuradora-Geral de Justiça e, à revelia das ilegalidades, determinou abertura de Sindicância acusatória contra o paciente, conforme Portaria no 299 de 03 de junho 2020 e demais atualizações. A Sindicância Acusatória está em fase final com os trabalhos da Comissão formada finalizados e esperando o parecer final e adoção disciplinar, caso aconteça, pela Procuradora-Geral de Justiça. Portanto, o paciente está na iminência de sofrer uma medida de coação ilegal e constrangedora, pois, o ato está na origem eivado de nulidade absoluta.” Ao final, pede “que seja concedida ao Paciente a ordem liminar, concedendo a ordem de habeas corpus preventivo, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, a fim de ver-se processado em liberdade e a suspensão da marcha processual do Processo Administrativo no 08191.031018/2020-17. Determinando, no mérito, do presente pedido a anulação total da Processo Administrativo no 08191.031018/2020-17.” No despacho Id. 22265162, esta Relatora deixou de apreciar o pedido liminar, no aguardo de informações da Autoridade Coatora. Inconformado, o Impetrante requer o recebimento e processamento urgente do pedido para que seja concedida a imediata suspensão do Processo Administrativo n° 08191.031018/2020-17. Vieram os autos conclusos para a análise do pedido liminar. Decido. O artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal prescreve que: “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.” Logo, o habeas corpus é remédio constitucional que tem por finalidade evitar ou fazer cessar violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Não se presta o habeas corpus, todavia, para sobrestar ou trancar procedimento administrativo disciplinar. Para a proteção de outros direitos, desde que líquidos e certos, a Constituição prevê o mandado de segurança. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO DO WRIT. 1. Consoante preconiza o art. 5o, LXVIII, da Carta Magna de 1988, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Desta forma, a garantia do habeas corpus tem foro constitucional e visa assegurar o indivíduo contra os abusos à sua liberdade de locomoção, não verificados na espécie, em que se discute a legalidade de ato que determinou a instauração de inquérito administrativo para apurar a conduta do impetrante - que supostamente teria se apresentado como membro do Ministério Público Federal, e não como advogado em causa própria -, em ação penal em que figura como réu. 2. Não é possível, a pretexto de se aplicar princípio da fungibilidade, converter habeas corpus em mandado de segurança, atribuindo ao STJ competência para apreciar e julgar, originariamente, mandado de segurança fora das hipóteses previstas no art. 105, b, da CF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 299.689/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 23/09/2014) “HABEAS CORPUS. INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE FÍSICA. TRANCAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO LIMINAR. 1. O habeas corpus é via idônea para alcançar o resguardo do direito do paciente de ir e vir, quando eventualmente ameaçado por imediata ou mediata coação ilegal ou abuso do poder. Não cabe tal remédio como instrumento para trancar inquérito civil para apuração de irregularidades na contratação administrativa, cujo prosseguimento pode acarretar, no máximo, sanções de ordem administrativa e civil, que não importam qualquer ameaça à liberdade pessoal do infrator. Precedentes. 2. Não é possível, a pretexto de se aplicar princípio da fungibilidade, converter habeas corpus em mandado de segurança, atribuindo ao STJ competência para apreciar e julgar, originariamente, mandado de segurança fora das hipóteses previstas no art. 105, b, da CF. 3. Tratando-se de ação originária, e não de recurso, não há que se falar em aplicação do princípio da non reformatio in pejus, instituto ligado à interposição de um recurso, e que veda ao Tribunal agravar a situação jurídica daquele que o interpôs. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 81.777/GO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2007, DJ 21/06/2007, p. 274). (Sem grifo no original) “HABEAS CORPUS. PREFEITO. IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM. SESSÃO DE JULGAMENTO. PAUTA. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 431/STF. PRECEDENTES. INQUÉRITO CIVIL. TRANCAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 5o, LXVIII, DA C.F. PRECEDENTES. I - Habeas corpus impetrado na origem com vistas a suspender o inquérito civil instaurado contra o paciente, que tinha como objeto apurar possíveis irregularidades praticadas em sua administração como Prefeito do município de Santo Antônio de Pádua/RJ, cujo julgamento não foi precedido de publicação de pauta – alegação de bis in idem e ilegitimidade da autoridade processante. II - Incidência da Súmula 431/STF no sentido de que o julgamento de habeas corpus prescinde de prévia publicação de pauta ou intimação de defensor, bem como de inúmeros precedentes jurisprudenciais (HC no 42.581/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ de 07/11/05; RHC no 14.475/MS, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ de 17/12/04, RHC no 14.754/MG, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, entre outros). III - Por ter como finalidade a proteção da liberdade de locomoção (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal), o habeas corpus não se mostra adequado ao propósito de trancar procedimento administrativo. Precedentes: HC no 43.827/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ de 24/04/06; HC no 47.152/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 10/04/06; HC no 21.264/SE, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ de 20/03/06. IV - Ordem não conhecida.” (HC 56.191/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 21/08/2006, p. 233) No caso, não se verifica qualquer restrição à liberdade de locomoção do Paciente que justifique a impetração do habeas corpus. Assim, indefiro a liminar e, igualmente, a tutela incidental de urgência – Id. 22353201 . Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, conforme decisão Id. 22265162. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora